Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TIPICIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DOS AGENTES. APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS ADEQUADAMENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição se os depoimentos coligidos aos autos revelam que os apelantes, mediante divisão de tarefas, subtraíram o veículo da vítima, motorista de aplicativo, mediante violência empregada com faca.
2. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
3. A condenação pelo crime de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.
4. Inviável a condenação dos réus pelo crime de tentativa de latrocínio, uma vez que não é possível extrair da prova oral, com a certeza necessária, o animus necandi dos acusados, visto que não há provas de que eles empreenderam efetivamente esforços ou condutas concretas no sentido de matar a vítima, a qual não foi atingida em região de letalidade imediata e não sofreu risco de vida, tendo apenas lesões superficiais.
5. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade, se utilizada fundamentação idônea baseadas em elementos concretos dos autos.
6. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e as declarações são utilizadas para fundamentar o édito condenatório, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para desclassificar a conduta de tentativa de latrocínio atribuída aos apelantes para o tipo penal previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor dos réus, reduzindo a pena do primeiro apelante de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado, e a do segundo apelante de 14 (quatorze) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.